Tribunal: TCU
Processo: 004.087/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1530/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.087/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Marcia Henriques Cavalcanti (XXX.520.007-XX); Maria Gloria Passamani (XXX.913.157-XX); Maria Helena Cortinhas Cesar Pires (XXX.354.178-XX); Monica Fabiane Silveira de Lucena (XXX.484.547-XX); Rejane Henriques Leite (XXX.716.437-XX); Rita de Cassia Henriques Coelho (XXX.558.577-XX); Zaida Brigido de Souza (XXX.969.657-XX); Zaira Brigido de Souza (XXX.433.717-XX); Zaira Brigido de Souza (XXX.433.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.